Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi declarada a extinção da execução, pela satisfação do crédito, em relação aos substituídos VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VALDELUCE DA COSTA AMARAL, VANIA MARIA DINIZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução (ID: 41905050, 54799476, 71349376). O processo foi extinto quanto a VALDISON JOAQUIM GALVÃO e VALDISON JOSÉ DE SOUZA DIAS, por ausência de interesse processual (ID: 12011177). Há notícia de pagamento dos valores devidos a VALDEMAR FERREIRA DE MORAES (ID: 31208815 - Pág. 3). Diante disso, declaro extinta a execução, nos ternos do art. 924 do CPC, quanto ao servidor citado. Intimem-se as partes para requeiram o que entenderem de direito. Nada requerido, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do crédito do anuente VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO (ID: 12011188). Brasília, 16 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR